Tribunal: STF
Processo: RE 1395119
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS



AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 23.8.2022, o recurso extraordinário interposto por Santa Catarina foi provido, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 107).



    2. Intimada dessa decisão em 26.8.2022 (e-doc. 118), a União interpôs tempestivo agravo regimental em 8.9.2022 (e-doc. 121).



    3. A agravante alega que “a tese de repercussão geral fixada por ocasião do julgamento do mencionado Tema nº 793 não abrange o medicamento/tratamento que, embora tenha registro na ANVISA, ainda não foi padronizado e incorporado à lista do SUS, para a finalidade indicada” (fl. 6, e-doc. 120).



    Argumenta que, “além de não subsistirem os óbices aplicados na decisão agravada, o caso em apreço amolda-se ao paradigma de repercussão geral do RE nº 1.366.243-RG, razão pela qual a decisão monocrática merece reforma” (fl. 10, e-doc. 120).



    Pede “a reconsideração da decisão agravada para que o presente recurso extraordinário seja conhecido e, posteriormente, submetido à sistemática da repercussão geral, com fundamento no RE nº 1.366.243-RG. Caso não seja proferido juízo de retratação, requer a inclusão do processo em pauta para o julgamento do presente agravo, reiterando-se os pedidos acima formulados” (fl. 12, e-doc. 120). 



    4. Em contrarrazões, Santa Catarina assevera que “não merece reforma a decisão recorrida, devendo ser desprovido o agravo interno, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos” (fl. 4, e-doc. 123).



    Pede “o não conhecimento, ou, sucessivamente, o não provimento do agravo interno” (fl. 4, e-doc. 129).



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    5. Este recurso deve retornar ao Superior Tribunal de Justiça, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. Na espécie vertente, ao julgar o Agravo Interno no Conflito de Competência n. 177.652/SC, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “No caso examinado, a ação ordinária, visando o fornecimento de medicamentos foi ajuizada perante o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública, Execuções Fiscais, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos de Itajaí/SC, que declinou sua competência para a Justiça Federal, ao argumento de que, tratando-se de medicamento não padronizado, era necessária a participação da União. 



    O Juízo Federal da 2ª Vara de Itajaí/SC, por sua vez, ao entendimento de que não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário da União, determinou o retorno dos autos ao Juízo Estadual. 



    Ocorre que o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública, Execuções Fiscais, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos de Itajaí/SC, por entender que a participação da União na demanda era indispensável, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 



      Verifica-se, portanto, que a conclusão do Juízo Federal foi equivocadamente questionada pelo Juízo Estadual, que indevidamente julgou extinto o processo sem resolução de mérito, de modo que incide ao caso o contido nas Súmulas 150/STJ (…) 224/STJ (…) 254/STJ (…).



    Destaque-se que o fato de o presente processo envolver o fornecimento de medicamentos não altera a conclusão de que a competência para julgamento do processo é da Justiça Estadual ante a exclusão da União do polo passivo da ação pela Justiça Federal” (fls. 5-6, e-doc. 66).



    Em 8.9.2022, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Tema 1.234, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal determinou a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à deste recurso: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO TRIÓXIDO DE ARSÊNIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-SE-LHES EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA” (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO CUSTEADO COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. A teor da exegese dada ao Tema nº 793 da Repercussão Geral (RE nº 855.798), o fornecimento de medicamento custeado com recursos do Ministério da Saúde torna obrigatória a presença da União no polo passivo das demandas prestacionais na área de saúde. 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.374.184-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2022).



    O reconhecimento da repercussão geral da matéria trazida nos autos é posterior à decisão agravada, de 23.8.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    7. Considerando as consequências que poderiam advir da suspensão do tratamento médico, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde, deve ser mantido o fornecimento do medicamento ao paciente, na forma como deferido na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral. 



    8. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), torno sem efeito a decisão agravada e determino a devolução dos autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o fornecimento do medicamento ao paciente até o julgamento de mérito da matéria trazida na espécie, enquanto perdurar a necessidade do interessado.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora